Tribunal: STF
Processo: RE 86561
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
CRIME.   - CO-AUTORIA.  - PLANO  IDEADO  PELO  RECORRENTE
EDESENVOLVIDO  PELA  PRATICA  DE   ATOS   SUCESSIVOS   PELOS
CO-REUS.- CONSUMAÇÃO A CARGO DE UM CO-RÉU. - ALEGADA DESISTENCIA
VOLUNTARIA DORECORRENTE, QUE  FOI  CONSIDERADA  IRRELEVANTE  PELO
ACÓRDÃO,  PORQUE INAPTA PARA IMPEDIR QUE O CO-RÉU ENCARREGADO DA
CONSUMAÇÃO COMETESSE ODELITO. - INEFICACIA DE TAL  ARREPENDIMENTO,
APRECIADA  PELO  ACÓRDÃO DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO. -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A  DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO  DE
JULGADOS.   - RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  NAOCONHECIDO.